Tribunal: TJSP
Processo: 1006336-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Outorga de escritura definitiva da transação. Existência de demanda anterior, das mesmas partes, alusiva ao tema, julgado pela C. 6a Câmara de Direito Privado (Apelação no 1022457-78.2014.8.26.0564, Rel. Des. Paulo Alcides). Prevenção estabelecida para o julgamento da presente apelação, nos termos do art. 105 do Regimento

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Outorga de escritura definitiva da transação. Existência de demanda anterior, das mesmas partes, alusiva ao tema, julgado pela C. 6a Câmara de Direito Privado (Apelação no 1022457-78.2014.8.26.0564, Rel. Des. Paulo Alcides). Prevenção estabelecida para o julgamento da presente apelação, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
APELO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.